Tribunal: TJDFT
Processo: 0740330-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0740330-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DISTRITO FEDERAL IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado pelo DISTRITO FEDERAL contra ato imputado ao PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. Em seu arrazoado, o impetrante contextualiza que a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF) é o órgão da estrutura do Poder Executivo do DF responsável pela execução das políticas públicas voltadas para a promoção, prevenção e assistência à saúde, dentre as quais a de manter em funcionamento as unidades administrativas e hospitalares da rede pública. Para cumprir tal objetivo, destaca a necessidade de a pasta firmar contratos com empresas privadas para a execução de serviços de limpeza, higienização, conservação, asseio e desinfecção hospitalar. Pontua que a última contratação regular ocorreu no exercício de 2004-2010, tendo sido as demandas supridas desde então por meio de contratos emergenciais e/ou indenização sem cobertura contratual – merecendo a situação urgente reparo. Nesse cenário, o impetrante caracteriza como ilegal a conduta do TCDF na análise do Pregão Eletrônico no 121/2022, lançado pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, cujo objeto é a contratação regular de empresa especializada para a prestação de serviços de Limpeza, Higienização, Conservação, Asseio e Desinfecção Hospitalar nas Unidades da SES/DF. Expressa que a referida Corte de Contas instaurou o Processo n° 17.866/2019, com o legítimo intuito de exercer a fiscalização do certame, tendo, todavia, proferido diversos atos obstaculizando o andamento do pregão. Detalha as diversas etapas percorridas no certame que levaram, por fim, às propostas vencedoras. Menciona, no entanto, ter o TCDF determinado que a SES/DF se abstivesse de homologar o resultado em função de representações apresentadas pelas empresas BRA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. e SERVEGEL SOLUÇÕES LTDA, até ulterior deliberação. Destaca ter sido o julgamento definitivo adiado mais de uma vez e, malgrado a notória urgência do caso, passados meses da suspensão imposta, o TCDF não julgou o mérito das representações. Destaca a improbabilidade do acolhimento das representações. Alega que a situação fática apresentada não indicava a presença dos requisitos legais para que, excepcionalmente, o TCDF pudesse decretar a grave medida de suspender cautelarmente o processo licitatório (art. 277, do RITCDF). Aponta violação aos princípios da duração razoável do processo, da eficiência, da razoabilidade e da segurança jurídica (infração aos arts. 48 e 49 da Lei no 9.784/99 e ao art. 171, §1° da Lei no 14.133/21), salientado que, na nova Lei de Licitações, há previsão expressa de prazo para que os Tribunais de Contas apreciem o mérito de irregularidade que tenha dado causa à suspensão de processos licitatórios. Assinala que, caso não haja o julgamento de forma célere, ainda no ano de 2022, a assinatura no próximo exercício (2023) exigirá o reinício de uma parte relevante e demorada da fase interna. Defende que a omissão do Tribunal de Contas viola direito líquido certo do Distrito Federal, causando-lhe danos graves e irreparáveis, de natureza permanente. Sustenta que a atuação da Corte de Contas, no caso, tem se dado de modo disfuncional, pois a demora injustificada pode servir como fonte de maiores prejuízos do que o próprio dano que se pretende evitar Nesses termos, diante da demora quanto ao julgamento das representações, requer o deferimento da tutela de urgência para autorizar a homologação do resultado do Pregão Eletrônico no 121/2022, ou, subsidiariamente, seja determinado à autoridade coatora que, no prazo de 48 horas, profira decisão conclusiva sobre o mérito da representação que deu suporte à medida cautelar. No mérito, pretende a concessão da segurança para que seja declarada a ilegalidade das condutas comissivas e omissivas adotadas pela autoridade coatora, anulando a determinação de suspensão do resultado do Pregão Eletrônico no 121/2022 ou, subsidiariamente, determinando ao Tribunal de Contas que, no prazo de 48 horas, profira decisão definitiva sobre o mérito da representação que deu suporte à medida cautelar. Custas não recolhidas devido à isenção legal. O provimento liminar restou parcialmente deferido para “afastar os efeitos da suspensão cautelar determinada na Sessão Ordinária n.o 5300 do TCDF, realizada no dia 01/06/2022 (ID 41705852), permitindo a continuidade do certame em referência independentemente da prolação de decisão definitiva sobre o mérito das representações já formuladas” (ID 41978304). Inconformada, a pessoa jurídica que atualmente presta os serviços debatidos nos autos – BRA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA – peticionou solicitando a reconsideração do decisum que deferiu a liminar, bem como seu ingresso no processo na qualidade de litisconsorte passivo necessário (ID 42303517, em 15/12/2022). Em novo petitório, protocolado no dia 16/12/2022 (ID 42314910), a empresa requereu o aditamento do pedido formulado. O ingresso da empresa BRA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA no feito, na qualidade de litisconsorte passivo, foi admitido. A decisão guerreada foi mantida pelas mesmas razões (ID 42332032). Foram apresentadas informações pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal/autoridade coatora (ID 42385878). Na sequência, a Corte de Contas interpôs agravo interno contra decisão que deferiu a liminar (ID 43274380) – recurso, este, conhecido e desprovido, à unanimidade (ID 50313885). O Ministério Público oficiou pelo conhecimento do writ e, no mérito pela denegação da segurança (ID 48546918). Posteriormente, as partes e o MPDFT foram intimados para se manifestar sobre eventual perda do objeto (ID 53467910), assentindo com tal desfecho (ID 53658871; ID 54023630; ID 54095285; ID 55152737). É o relatório. Decido. Da detida análise dos autos, observa-se que o cerne da discussão envolvia a suspensão cautelar do Pregão Eletrônico no 121/2022 até ulterior deliberação, pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, sobre o mérito das representações (designadamente aquelas apresentadas pela empresa BRA Serviços Administrativos e pela empresa Servegel Soluções Ltda, peças 264, 265 e 274, citadas pela Decisão no 2134/2022 que ordenou à SES/DF que se abstivesse de homologar o resultado do certame – ID 41705852). Nesse descortino, em consulta aos documentos que instruem o Processo n° 17.866/2019, em curso perante a Corte de Contas, observa-se ter havido o julgamento de mérito das representações, incluindo as mencionadas acima, no último dia 09/08/2023, sucedido do arquivamento do feito. Por oportuno, confira-se: PROCESSO No 17866/2019-e (...) EMENTA: Edital de Pregão Eletrônico n.o 121/22, lançado pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF, tendo por objeto a contratação regular de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, asseio e desinfecção hospitalar nas unidades da jurisdicionada. DECISÃO No 3559/2023 O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: I – tomar conhecimento: a) da Informação n.o 224/22-DIFLI (peça 297); b) da Informação n.o 353/22-DIFLI (peça 391), elaborada em cumprimento à Decisão n.o 4.097/22 (peça 332); c) da Informação n.o 400/22-DIFLI (peça 508), elaborada em atendimento ao Despacho da Presidência de 16.12.22 (peça 498); d) da Informação n.o 139/23- DIFLI (peça 601); e) Informação n.o 174/23-DIFLI (peça 617), elaborada em atendimento à Decisão n.o 2.632/23, peça 613); f) das justificativas apresentadas pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF em observância ao estabelecido: 1) no item IV da Decisão n.o 1.915/22, mediante o Ofício n.o 165/22-ES/SUAG/DAQ/CCOMP (fls. 74 e 75, peça 263), referente à representação apresentada pela empresa BRA Serviços Administrativos Ltda. (peça 245 e anexos de peças 239/244), contestando aspectos do Edital do Pregão Eletrônico n.o 121/22-SES/DF; 2) no item II, “b”, da Decisão n.o 2.134/22, por meio do Ofício n.o 179/22-SES/SUAG/DAQ/CCOMP (fls. 36 e 37, peça 288), referente às representações apresentadas pelas empresas BRA Serviços Administrativos Ltda. (peça 265 e anexo de peça 264) e Servegel Soluções Ltda. (peça 274 e anexos de peças 269/273), contestando aspectos do Edital do Pregão Eletrônico n.o 121/22- SES/DF; 3) no item III da Decisão n.o 4.264/22, nos termos do Ofício n.o 7.139/22- SES/GAB (fls. 3/4, peça 379), referente à representação apresentada pela empresa Exact Clean Comércio e Serviços Ltda. (peça 362 e anexos de peças 336/361), contestando o resultado do certame; 4) no item III do Despacho Singular n.o 400/22-GCMA, referendado pela Decisão n.o 1.572/23, nos termos do Ofício n.o 326/22-SES/SUAG/DAQ/CCOMP (peça 480), referente à representação apresentada pela licitante Aval Empresa de Serviços Especializados (peça 458 e anexos de peças 397/457), questionando o resultado do certame; 5) no item III da Decisão n.o 1.572/23, nos termos do Ofício n.o 126/23-SES/SUAG/DAQ/CCOMP (fls. 40 a 45, peça 593), referente à representação apresentada pela empresa Gplan Serviços Ltda. (peça 377 e anexos de peças 375/376), contestando o resultado do certame; g) das contrarrazões encaminhadas pela empresa Liderança Limpeza e Conservação Ltda. em atendimento à prerrogativa concedida no item IV do Despacho Singular n.o 400/22-GCMA, referendado pela Decisão n.o 1.572/23 (peça 483 e anexos de peças 481/482) e novamente no item IV da mesma Decisão n.o 1.572/23 (peça 592 e anexo de peça 591); h) das manifestações apresentadas pelas empresas BRA Serviços Administrativos Ltda. (peça 485 e anexo de peça 486) e Gplan Serviços Ltda. (peça 494 e anexos de peças 493, 495 e 496), considerando as como representações contestando o prosseguimento do certame implementado pela SES/DF; i) do Ofício n.o 8/23-TCU/Seproc (peça 510); j) do memorial encaminhado pela empresa Gplan Serviços Ltda. (peça 609/611); II – considerar: a) cumpridas as Decisões nos 1.915/22 (item IV), 2.134/22 (item II, “b”), 4.097/22, 4.264/22 (item III – e 1.572/23 (item III), bem como o Despacho Singular n.o 400/22-GCMA (item III), referendado pela Decisão n.o 1.572/23; b) saneada a impropriedade apontada no item II do Despacho Singular n.o 146/22-GCMA; c) no mérito, parcialmente procedentes a primeira e a segunda representação da empresa BRA Serviços Administrativos Ltda. (peças 245 e 265) e a representação da empresa Servegel Soluções Ltda. (peça 274), sem a adoção de medidas adicionais, considerando que as falhas formais observadas não possuem materialidade para macular a regularidade do Pregão Eletrônico n.o 121/22-SES/DF; d) no mérito, procedentes a terceira representação da empresa BRA Serviços Administrativos Ltda. (peça 485) e a segunda representação da empresa Gplan Serviços Ltda. (peça 494), sem a adoção de medidas adicionais, considerando que a homologação do certame foi autorizada pela via judicial em razão de decisão liminar proferida no Mandado de Segurança Cível n.o 0740330-60.2022.8.07.0000; e) no mérito, improcedentes a primeira representação da empresa Gplan Serviços Ltda. (peça 377), a representação a empresa Exact Clean Comércio e Serviços Ltda. (peça 362) e a representação da empresa Aval Empresa de Serviços Especializados (peça 458), por ausência de fundamentos legais a respaldar os questionamentos apresentados; III – autorizar: a) o encaminhamento de cópia desta decisão à SES/DF e ao pregoeiro responsável pelo certame, bem como às empresas BRA Serviços Administrativos Ltda. (CNPJ n.o 08.328.682/0001-78), Servegel Soluções Ltda. (CNPJ n.o 01.608.603/0001-33), Exact Clean Comércio e Serviços Ltda. (CNPJ n.o 11.818.593/0001- 14), Gplan Serviços Ltda. (CNPJ n.o 04.784.378/0001-84) e Aval Empresa de Serviços Especializados (CNPJ n.o 24.930.315/0001-04); b) o retorno dos autos à Secretaria de Fiscalização Especializada – Sespe, para fins de arquivamento. O Conselheiro RENATO RAINHA deixou de atuar nos autos, por força do art. 153, § 1o, do RI/TCDF. Presidiu a sessão o Presidente, Conselheiro MÁRCIO MICHEL. Votaram os Conselheiros MANOEL DE ANDRADE, ANILCÉIA MACHADO, INÁCIO MAGALHÃES FILHO, PAULO TADEU e ANDRÉ CLEMENTE. Participaram o Auditor VINÍCIUS CARDOSO DE PINHO FRAGOSO e o representante do MPjTCDF, Procurador-Geral DEMÓSTENES TRES ALBUQUERQUE. SALA DAS SESSÕES, 09 de Agosto de 2023 Do exposto, percebe-se não mais haver interesse que justifique o prosseguimento do feito, com o julgamento de mérito e/ou a confirmação da liminar, uma vez que a pendência na análise das representações – motivo da suspensão atacada – não mais subsiste. Convém lembrar que o provimento liminar concedido por esta Relatoria não envolvia a homologação do certame ou mesmo o julgamento das representações – se limitando a afastar os efeitos da suspensão cautelar (por não considerar presentes os requisitos que a embasariam) de modo a viabilizar a continuidade do pregão, independentemente da prolação de decisão definitiva sobre o mérito das representações formuladas. Tal qual afirmado no decisum, a medida não constituía óbice para que o Tribunal de Contas continuasse exercendo sua função de controle e externasse manifestação conclusiva quanto às representações – assim como veio a ocorrer, de forma autônoma, desvinculada do presente writ. A satisfatividade alcançada pelo impetrante, portanto, não está subjugada à sorte do presente Mandado de Segurança, advindo a carência superveniente de interesse do julgamento das representações pelo TCDF. Diante do exposto, tendo sido alcançada a providência pretendida, JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Sem condenação em honorários (art. 25 da Lei n.o 12.016/09). Preclusas as vias de impugnação, arquivem-se. Intimem-se. Brasília, 26 de janeiro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator